Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-45.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTO APPELLATUM. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A apelação devolve ao Tribunal a matéria efetivamente impugnada, consoante o princípio tantum devolutum quantum appelatum, previsto no art. 1.013, do CPC.
2. A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes, situação não verificada na espécie. Precedentes.
3. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, objetivando a manutenção da decisão proferida, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada na parte em que impugnada.